Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704902-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helena Alves da Silva contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Cominatória n° 0700781-06.2023.8.07.0001, na qual o MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão das Neves – MG. Inicialmente, a Agravante requer gratuidade de justiça, sob o argumento de não possuir condições financeiras para custear o preparo recursal. Todavia, foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência (Id. 43665472), mas deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido (Id. 44245317). É o relatório. Decido. Conforme relato, pediu a Agravante, inicialmente, que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. De fato, há razão para indeferir o pedido de gratuidade de justiça, pois a Agravante, ainda que intimada nesta via recursal para comprovar, por meio de documentos idôneos, que não tem condições de pagar o preparo, de módico valor (Id. 43665472), permaneceu inerte, conforme certidão Id. 44245317. Portanto, sem a prova de hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o pedido da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Agravante para recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora